Tribunal: TJES
Processo: 5000147-86.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-86.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDUARDA LIMA MONTEIRO
RECORRIDO: MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000147-86.2022.8.08.0028

RECTE.: MARIA EDUARDA LIMA MONTEIRO

RECDO.: MICRON LINE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CIÊNCIA DO AUTOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Maria Eduarda Lima Monteiro em face de Micron Line Serviços de Informática EIRELI, aduzindo a requerente que utilizou o serviço ofertado pela requerida (internet) por aproximadamente 03 meses, no entanto, após o cancelamento foi surpreendida com a negativação de seu nome. Busca, assim, o cancelamento do débito imposto, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 5866795, informando que a negativação se deu por aplicação da multa por quebra de fidelidade, bem como pela não devolução do aparelho cedido em comodato. A autora ofertou RI no ID 5866816, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado no ID 5866819.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto, razão pela qual condeno a autora a promover o pagamento da quantia de R$ 447,80 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), a título de multa e quitação dos dias utilizados e não pagos, com correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Em relação a uma possível fraude na assinatura do contrato de prestação de serviços, trata-se de típica inovação recursal, considerando que tal argumento sequer foi levantado na inicial. Muito pelo contrário, na peça de ingresso a autora afirma ter contratado os serviços da requerida (internet). Assim, deixo de analisá-lo. Em relação à multa por quebra de fidelidade, a autora firmou Termo de Adesão com a ré em 19/12/2020 que previa expressamente a fidelidade pelo prazo de 12 meses (cláusula 21ª). Considerando que o contrato foi rescindido antecipadamente, inexiste qualquer ilegalidade em sua cobrança, o que já foi assentado pelos Tribunais Pátrios: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. POSTERIOR PORTABILIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO PARA JUSTIFICAR A ISENÇÃO DA MULTA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO RECORRENTE QUE COMPROVAM A PREVISÃO DE MULTA DE FIDELIDADE NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS. DEVER DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Insurge-se a parte autora em relação à multa cobrada pela operadora de telefonia, em decorrência da portabilidade realizada para outra operadora, ainda na vigência do período de fidelidade previsto no contrato celebrado entre as partes.
O próprio demandante juntou aos autos o contrato firmado com a ré em 24 de janeiro de 2017, no qual consta prazo de fidelidade de 12 + 12 meses, tendo a portabilidade sido realizada dentro do aludido período, dando ensejo à cobrança da multa prevista contratualmente. A previsão de prazo de fidelidade e da incidência de multa quando rescindido o contrato antes do prazo ajustado, aliás, é prática bastante comum, servindo para que os valores mensais do plano contratado sejam substancialmente mais baixos, em benefício do próprio consumidor que, assim, não pode alegar desconhecimento dos termos do contrato ao qual aderiu para pagar menos. Assim, conclui-se como inexistente a falha na prestação do serviço da ré, o que torna devida a multa contratual cobrada, uma vez que a parte autora deu causa à quebra de contrato antes do prazo de fidelidade
. (TJ-RS - RECURSO CÍVEL 71007966369. Rel.: Alexandre de Souza Costa Pacheco. 2ª Turma Recursal Cível. Publicado no DJ em 15/03/2019). Não havendo, como dito, falha na prestação dos serviços pela requerida, improcede o pedido de danos morais, lembrando que a negativação/protesto é devida por conta de valores em aberto, inclusive período proporcional ao efetivamente utilizado (25/02/2021 a 04/03/2021). Quanto a questão referente a devolução do aparelho, a recorrente não foi condenada a devolvê-lo, não havendo o que alterar do comando sentencial. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)